Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-27.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002846-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. TEMA 456 DO STF. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Norsa Refrigerantes S.A. opôs Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação em Embargos à Execução Fiscal. A Embargante aponta cinco omissões: violação aos limites do julgamento monocrático e inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ; ausência de análise da prova fática de nulidade da CDA; falta de enfrentamento da tese de inconstitucionalidade do regime cautelar à luz do Tema 456 do STF; inversão do ônus da prova na análise do PRODEIC; e ausência de
distinguishing
de precedente do próprio TJMT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto aos seguintes pontos: (i) violação aos limites do julgamento monocrático e aplicação da Súmula 568 do STJ; (ii) análise da prova fática de nulidade da Certidão de Dívida Ativa; (iii) enfrentamento da tese de inconstitucionalidade do regime cautelar administrativo à luz do Tema 456 do STF; (iv) inversão do ônus da prova na análise do benefício fiscal do PRODEIC; (v) necessidade de
distinguishing
em relação a precedente do TJMT.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático amparou-se em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sobre validade da CDA, legalidade do regime cautelar administrativo e inaplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto, tendo o acórdão embargado analisado e mantido os fundamentos da decisão singular, demonstrando o exame colegiado da matéria, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

4. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais exigidos pelo artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando de presunção de certeza e liquidez prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional, incumbindo à Embargante o ônus de apresentar prova inequívoca de sua invalidade, do qual não se desincumbiu.

5. O regime cautelar administrativo previsto no artigo 915 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso possui amparo na Lei Estadual nº 9.425/10, que introduziu o artigo 17-I à Lei nº 7.098/98, constituindo medida cautelar dirigida especificamente a contribuintes inadimplentes, sem modificar a regra matriz de incidência do ICMS, não havendo aplicabilidade do Tema 456 do STF, que versa sobre exigência de ICMS antecipado como regra geral instituída por mero decreto.

6. A Embargante não comprovou o cumprimento das obrigações acessórias necessárias para a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC, recaindo sobre o contribuinte o ônus de demonstrar o direito ao benefício fiscal e o cumprimento de todos os seus requisitos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. O precedente invocado pela Embargante (Processo nº 1044134-28.2019.8.11.0041) apresenta situação fática distinta da presente, pois naquele caso foi reconhecida a ausência de notificação prévia do contribuinte para inclusão no regime cautelar, enquanto nos presentes autos discute-se a validade da CDA e a legalidade da própria exigência do ICMS decorrente do regime cautelar, sendo o
distinguishing
implícito quando as situações fáticas são evidentemente diversas.

8. O acórdão embargado examinou todas as questões relevantes suscitadas pela Embargante de forma fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, verificando-se mero inconformismo com a solução jurídica adotada, incompatível com a natureza do recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram omissão, obscuridade ou contradição o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo acórdão, que enfrentou todas as questões relevantes de forma fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada. O
distinguishing
é implícito quando as situações fáticas entre o caso concreto e o precedente invocado são evidentemente diversas, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre precedente inaplicável à hipótese dos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, artigo 373, inciso I; artigo 489, parágrafo 1º; artigo 932, incisos IV e V; artigo 1.022; CTN, artigo 204; Lei nº 6.830/80, artigo 2º, parágrafo 5º; Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, artigo 915; Lei Estadual nº 9.425/10; Lei nº 7.098/98, artigo 17-I.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 456 do STF (RE 598.677); Súmula 568 do STJ; jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sobre presunção de certeza e liquidez da CDA, legalidade do regime cautelar administrativo e ônus probatório em matéria de benefício fiscal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024418-44.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: AB ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

A Recorrente aponta cinco omissões principais: violação aos limites do julgamento monocrático e inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ; ausência de análise da prova fática de nulidade da CDA; falta de enfrentamento da tese de inconstitucionalidade do regime cautelar à luz do Tema 456 do STF; inversão do ônus da prova na análise do PRODEIC; e ausência de
distinguishing
de precedente do próprio TJMT.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação explícita sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, reformando o acórdão para dar provimento ao agravo interno e à apelação, julgando totalmente procedentes os embargos à execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002846-27.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE ICMS ANTECIPADO. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NÃO COMPROVADO. MULTA PUNITIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Norsa Refrigerantes S.A. interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que desproveu seu Recurso de Apelação, mantendo sentença de primeira instância que rejeitou parcialmente seus Embargos à Execução Fiscal. A Agravante contestou a validade da Certidão de Dívida Ativa, a imposição do regime cautelar administrativo de ICMS antecipado e a cobrança de débitos sob a alegação de fruição de benefício fiscal do PRODEIC, sustentando que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 568 do STJ e desconsiderou seus argumentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais do Código Tributário Nacional e da Lei nº 6.830/80; (ii) o regime cautelar administrativo de ICMS antecipado, instituído pela Resolução SARP nº 07/2008, é legal e aplicável à Agravante; (iii) o benefício fiscal do PRODEIC afasta a exigibilidade do crédito tributário; (iv) a multa aplicada possui caráter confiscatório e se os juros e correção monetária são abusivos.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa está regularmente inscrita e atende aos requisitos legais previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, gozando de presunção de certeza e liquidez conforme artigo 204 do Código Tributário Nacional.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que incumbe ao devedor apresentar provas inequívocas da invalidade da Certidão de Dívida Ativa, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

5. O regime cautelar administrativo previsto no artigo 915 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso é legítimo e válido, constituindo medida preventiva destinada a assegurar o adimplemento do tributo por contribuintes com débitos fiscais, sem modificar a regra matriz de incidência do ICMS.

6. A Agravante não comprovou o cumprimento das obrigações acessórias necessárias para a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC, impedindo o reconhecimento da isenção tributária, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

7. A multa aplicada possui caráter punitivo legítimo, previsto na legislação tributária, visando coibir a inadimplência fiscal, não se configurando confiscatória, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os juros e a correção monetária aplicados estão em conformidade com a legislação tributária vigente, não se configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita, que atende aos requisitos legais previstos no Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor o ônus de apresentar provas inequívocas de sua invalidade. O regime cautelar administrativo de ICMS antecipado, previsto na legislação estadual, constitui medida preventiva legítima para assegurar o adimplemento do tributo por contribuintes com débitos fiscais. A fruição de benefício fiscal depende da comprovação do cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela legislação tributária."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, art. 915.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sobre presunção de certeza e liquidez da CDA e legalidade do regime cautelar administrativo.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Recorrente, objetivando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 51.241,95, referente ao não recolhimento de ICMS.

Após a citação, a Recorrente ajuizou os embargos à execução de origem, alegando, preliminarmente, a nulidade da CDA diante da ausência de indicação da fundamentação legal do crédito tributário na CDA.

No mérito, afirma a ilegalidade do ICMS antecipado, sob as benesses da RE 598.677, Tema 456/STF.

Alega, ainda, que, não foram observados todos os requisitos para aplicação do regime cautelar, uma vez que os débitos constantes em conta corrente não haviam sido inscritos com antecedência de 30 dias da aplicação do Regime Cautelar e da lavratura do TAD.

Argumenta que, os produtos autuados são destinados ao ativo permanente, para os quais não há posterior revenda.

Por fim, aduz que era beneficiária do PRODEIC, o que não podia lhe exigir a cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor, sendo aplicados a Taxa Selic.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes apenas para determinar que a correção não seja superior a Taxa SELIC.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente, por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Inconformada, apresentou recurso de agravo interno que foi desprovido, consoante acima mencionado.

Novamente, opôs os presentes embargos.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, tendo enfrentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. As alegadas omissões configuram, em verdade, mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando-se, por via inadequada, a rediscussão do mérito já decidido.

Quanto à alegada violação aos limites do julgamento monocrático e inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ, não assiste razão à embargante.

A decisão monocrática proferida pela relatora amparou-se na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre todas as matérias controvertidas, em especial quanto à validade da CDA, à legalidade do regime cautelar administrativo e à inexistência de violação ao Tema 456 do STF.

O acórdão embargado analisou e manteve os fundamentos da decisão singular, o que demonstra o exame colegiado da matéria. A circunstância de a decisão monocrática ter mencionado a Súmula 568 do STJ não configura nulidade processual, uma vez que o julgamento colegiado posterior validou integralmente os fundamentos adotados.

Ademais, a jurisprudência dominante deste Tribunal sobre as matérias discutidas autoriza o julgamento singular do recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer
error in procedendo.

No tocante à análise da prova fática de nulidade da CDA, a decisão embargada enfrentou adequadamente a questão. O acórdão consignou expressamente que a Certidão de Dívida Ativa em questão está devidamente instruída com os requisitos legais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, contendo a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do Código Tributário Nacional, somente pode ser elidida por prova inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma cabal, a invalidade do título executivo. A mera alegação de que determinado débito estaria garantido em outro processo não afasta, por si só, a exigibilidade do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

A análise das provas documentais apresentadas pela embargante foi realizada tanto pela sentença quanto pelas decisões de segundo grau, que concluíram pela insuficiência dos elementos probatórios para desconstituir a presunção legal da CDA. Não há omissão neste aspecto, mas sim regular valoração da prova produzida nos autos.

A tese de inconstitucionalidade do regime cautelar à luz do Tema 456 do STF foi devidamente analisada pelo acórdão embargado. O julgado consignou expressamente que o regime cautelar previsto no art. 915 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso é legítimo e válido para garantir a arrecadação do tributo, não modificando a regra matriz de incidência do ICMS, mas impondo exigência administrativa para assegurar o cumprimento da obrigação tributária.

O precedente do Supremo Tribunal Federal refere-se à exigência de ICMS antecipado como regra geral, instituída por mero decreto, sem previsão legal específica. Diversamente, o regime cautelar administrativo possui amparo na Lei Estadual nº 9.425/10, que introduziu o art. 17-I à Lei nº 7.098/98, regulamentado pelos arts. 444 e 445 do RICMS/MT e pela Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT. Trata-se de medida cautelar dirigida especificamente a contribuintes inadimplentes, não de antecipação genérica de recolhimento do tributo.

Portanto, não há aplicabilidade do Tema 456 ao caso concreto, inexistindo omissão quanto a este ponto.

Quanto à alegada inversão do ônus da prova na análise do PRODEIC, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão.

A decisão consignou que, a embargante não comprovou o cumprimento das obrigações acessórias necessárias para a manutenção do benefício fiscal, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

A simples apresentação de termos de acordo ou renovação do PRODEIC não afasta a necessidade de demonstração do efetivo cumprimento das condições exigidas para fruição da isenção tributária.

O ônus de demonstrar o direito ao benefício fiscal e o cumprimento de todos os seus requisitos recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e não sobre o Fisco. Compete ao Estado apenas fiscalizar e, eventualmente, demonstrar o descumprimento das obrigações, o que ocorreu no caso concreto mediante a autuação fiscal.

A embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual foi corretamente afastada a tese de inaplicabilidade da cobrança em razão do PRODEIC. Não há omissão ou inversão do ônus probatório, mas regular aplicação das regras processuais de distribuição do encargo de provar.

Por fim, quanto ao precedente deste Tribunal invocado pela embargante (Processo nº 1044134-28.2019.8.11.0041), a situação fática daquele julgado é distinta da presente. Naquele caso, foi reconhecida a ausência de notificação prévia do contribuinte para sua inclusão no regime cautelar, o que não se confunde com a discussão travada nestes autos, que versa sobre a validade da CDA e a legalidade da própria exigência do ICMS decorrente do regime cautelar.

A embargante não demonstrou a similitude fática entre os casos que autorizaria a aplicação do precedente invocado. O
distinguishing
é implícito quando as situações fáticas são evidentemente diversas, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre precedente que não se aplica à hipótese dos autos.

Ademais, a existência de decisões em sentidos diversos não configura omissão do julgado, mas apenas exercício regular da atividade jurisdicional, respeitada a independência funcional dos órgãos julgadores. A fundamentação adotada pelo acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias discutidas.

O acórdão embargado examinou todas as questões relevantes suscitadas pela embargante, de forma fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. A decisão não padece de omissão, contradição ou obscuridade. O que se verifica é o inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidades incompatíveis com a natureza do recurso declaratório.

A fundamentação do acórdão embargado atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, tendo enfrentado todas as questões determinantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025